Tribunal: TJDFT
Processo: 0741466-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA ACOLHIDA. DETERMINAÇÃO DA IMEDIATA DESCONSTITUIÇÃO DO BLOQUEIO DE VALORES NO SISTEMA SISBAJUD. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência até agora aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça (acompanhada por esta Corte) admite a possibilidade, em caráter excepcional, de mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais para pagamento de dívida não alimentar quando isto não significar prejuízo subsistência do devedor e de sua família.
2. No caso dos autos, verifica-se ter havido bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud no total de R$986,79 na conta bancária do executado/agravado junto ao Itaú Unibanco S.A., conforme extrato de bloqueio do Sisbajud.
3. De fato, o extrato da conta bancária do executado junto ao Itaú (Agência 4454 e Conta 0035224-8) do período de 16/5/2024 a 14/8/2024 indica que houve crédito de salário nos valores de R$10.463,19 em 3/6/2024, R$10.463,19 em 1/7/2024 e R$10.689,42 em 1/8/2024; débitos de compras em estabelecimentos, envios de pix, pagamento de boletos e renegociação de dívidas com outros Bancos; e foi realizado o bloqueio judicial de R$986,79 em 14/8/2024.
4. Assim, e embora a possibilidade da mitigação à regra (que se reconhece), o fato é que não há elementos suficientes a autorizar a conclusão de que, neste caso, a penhora do valor de R$986,79 não signifique efetivo prejuízo à subsistência do devedor.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.